Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706835-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIMPLICIO GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 185485222 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva movida por Simplício Gomes em face do ora agravante, processo n. 0738466-81.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido e homologou o laudo pericial produzido, nos seguintes termos: Apresentado o laudo pericial ao ID 178350410, o requerente anuiu com sua conclusão, ao passo que o requerido apresentou impugnação, reputando como devido o valor de R$ 225.719,62 e não o valor de R$ 229.159,04 apresentado pelo il. Perito. Entretanto, não há como o perito proceder aos abatimentos pretendidos pelo requerido se não logrou ele anexar aos autos os contratos originais ou documentos aditivos ou complementares de acordos negociados que informem as razões do abatimento e apresente a metodologia de cálculo, respectivamente. Assim, correto o posicionamento do perito de não promover com referidos abatimentos. Desta forma, rejeito à impugnação ofertada pelo requerido e homologo o valor de R$ 229.159,04 como sendo a diferença devida pelo requerido ao requerente. Preclusa essa decisão, venha pelo credor o cumprimento de sentença. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em razões recursais (Id 56093026), sustenta não possuir mais obrigação legal de exibir “os documentos pleiteados pelo recorrente”. Afirma que, “apesar da insurgência do agravado, cabe esclarecer o ponto da suficiência dos SLIPS XER juntados aos autos para elaboração do quantum deabetur proveniente do julgamento da ACP” (sic), os quais se apresentam como espelhos das operações realizadas à época. Reputa ser imperioso a decretação de efeito suspensivo ao recurso, “porquanto na decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico” (sic). Ao final, requer: a) Em sede de tutela de urgência: i) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. b) No mérito: i) A reforma integral da decisão agravada, ii) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Ids 56093028 e 56093029). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.016 do Código de Processo Civil elenca uma série de requisitos que devem estar presentes na petição recursal, sob pena de inépcia, a saber: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Quanto ao pedido, é incontroverso que, em regra, esse deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil), de modo que não reste dúvida ao órgão julgador no que tange ao tipo e alcance da tutela pretendida em sede recursal. Ocorre que, no caso concreto, o agravante não faz menção precisa no tocante ao que pretende com seu pedido de reforma, o que revela evidente inépcia do agravo de instrumento. Saliento ser inviável, na hipótese, deduzir a pretensão da parte agravante com fundamento no art. 322, § 2o, do CPC (“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”), porque os argumentos aventados carecem, como se verá, de lógica, especificidade e coerência. Desse modo, a ausência de pedido certo e específico, somada à falta de condições mínimas para extraí-lo dos argumentos que o precedem, impede sua inferência pelo órgão julgador, sob pena de incorrer em julgamento infra, extra ou ultra petita. Não bastasse, como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que concerne aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio impõe à parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa, objetiva e por adequado instrumento de impugnação, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. As razões do pedido de prolação de nova decisão devem estar correlacionadas à motivação posta no pronunciamento judicial atacado, sob pena de não conhecimento da insurgência dirigida à instância revisora pela falta de requisito extrínseco de regularidade formal do recurso (CPC, 1.016, II a III). Nessa perspectiva, não atendeu o recorrente ao ônus argumentativo que a ele cabe de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, em comprometido processo argumentativo, deixou de aduzir, em razões recursais, fundamentos fáticos e jurídicos concatenados pelos quais haveria de ser reformada a decisão recorrida. Pois bem. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do Banco do Brasil e homologar os cálculos realizados pelo auxiliar do juízo, consignou que: “não há como o perito proceder aos abatimentos pretendidos pelo requerido se não logrou ele anexar aos autos os contratos originais ou documentos aditivos ou complementares de acordos negociados que informem as razões do abatimento e apresente a metodologia de cálculo, respectivamente” (Id 185485222 do processo de referência). Por seu turno, o réu/agravante, em razões recursais, não impugnou, de forma clara, objetiva e específica, os fundamentos adotados no decisum para rejeitar a impugnação aos cálculos. Tampouco demonstrou de que forma seria possível afastar, no caso concreto, os múltiplos fatores apontados pelo perito (Id 184272408 do processo de referência) como inviabilizadores de dedução de “abatimentos negociais e. REBAT. CORRIGIDO” das diferenças apuradas, conforme pleiteado na impugnação apresentada pelo ora agravante na instância de origem (Id 180910781 do processo de referência). A bem da verdade, no mérito do recurso, o agravante preocupa-se em, de forma genérica, rebater suposta insurgência do autor/agravado não manifestada no atual estágio processual e afirmar a suficiência de supostos SLIPS XER juntados em Ids que não encontram correspondência no processo de referência. Ademais, no capítulo relativo ao pedido liminar, conclui ser imperioso a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “porquanto na decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico” (sic). Inegável, dessa forma, não ter o agravante desincumbindo-se do ônus de analiticamente infirmar a ratio decidendi da decisão vergastada, porque expõe argumentos de forma demasiadamente genérica e/ou em desconformidade com o atual momento processual, incorrendo, assim, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Enfim, a inépcia da petição recursal e a falta de discursividade de seus fundamentos permitem a conclusão segura de o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante com exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora